Tribunal: TJMT
Processo: 1019992-15.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019992-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), ELIANE VIEIRA DA CRUZ - CPF: 819.066.171-04 (AGRAVANTE), WANDERSON PEDRINHO VIEIRA DE MEDEIROS - CPF: 027.534.081-30 (AGRAVADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRINHO DIRCEU DE MEDEIROS registrado(a) civilmente como PEDRINHO DIRCEU DE MEDEIROS - CPF: 546.206.439-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A 2ª. VOGAL PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
DEFERIMENTO DA
LIMINAR
DE REINTEGRAÇÃO
APÓS REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

No caso vertente, tendo em vista a Ação de Inventário nº. 1001200-41.2021.8.11.0023, está subjacente uma discussão sobre a sucessão do bem objeto da reintegração.

O Agravado fundamentou o pedido reintegratório na qualidade de herdeiro, porém, conforme afirmativa constante da inicial da ação de base, não detinha a posse da referida chácara, pois passou a residir em outro local, após ter se casado.

Corrobora esta afirmativa, o AUTO DE CONSTATAÇÃO E AVALIAÇÃO, juntado no ID 108131489 - Págs. 22/23, no qual o Sr. Oficial de Justiça afirma que “a posse do imóvel está sendo exercida pela Sra. Eliane Vieira da Cruz, a qual alegou ser a mãe biológica do Wanderson (autor), e que está ali não como invasora, mas sim como cuidadora; pois, segundo ela, o local estava abandonado”.

É sabido que a posse é um estado de fato e, nesse contexto, no caso em análise, está sendo verificada a questão relativa à melhor posse do bem.

Deste modo, inobstante a realização da audiência de justificação, os elementos probatórios, até então existentes, não são suficientes para atestar se a Chácara Três Corações, onde residiam Leni Vieira da Cruz Medeiros e Pedrinho Dirceu Medeiros, era de propriedade, exclusiva, de um dos cônjuges, o que será objeto de discussão nos autos do Inventário nº. 1001200-41.2021.8.11.0023, que, inclusive, já fora aberto.

Nessa esteira, não havendo comprovação do exercício da posse pelo Recorrido, há de ser provido o presente Agravo de Instrumento, a fim de manter a agravante na posse do imóvel até julgamento final da ação originária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIANE VIEIRA DA CRUZ, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº. 1001153-67.2021.8.11.0023, proposta em seu desfavor por WANDERSON PEDRINHO VIEIRA DE MEDEIROS, que deferiu o pedido liminar para determinar a reintegração de posse do imóvel rural denominado Chácara Três Corações, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária, sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de serem compelidos a ressarcirem ao autor eventuais danos materiais que venham a ser experimentados em decorrência das ações inadvertidas de possíveis invasores, pelos requeridos ou terceiros.

Em suas razões, alega a Agravante que é mãe biológica do Recorrido, bem como sua irmã, devido à adoção a brasileira feita pela sua genitora LENI VIEIRA DA CRUZ MEDEIROS e pelo seu companheiro PEDRINHO DIRCEU MEDEIROS.

Aduz que sua mãe e seu padrasto faleceram e passou a residir na chácara onde moravam para cuidar da propriedade até a partilha entre os herdeiros, mas que o Agravado passou a ameaçá-la, fazendo com que registrasse um boletim de ocorrência e solicitasse medidas protetivas.

Salienta que o Agravado propôs a Ação de Reintegração, sustentando ser o bem de propriedade de Pedrinho Dirceu Medeiros e que era o seu único herdeiro, sendo concedida a liminar para que desocupasse o imóvel.

Sustenta que na ação de base não há comprovação de que o imóvel fora adquirido somente por Pedrinho Dirceu Medeiros, especialmente porque conviveu com sua genitora por mais de 34 (trinta e quatro) anos.

Assevera que o Recorrido não residia na chácara há mais de 02 (dois) anos e que deu continuidade à posse exercida por sua genitora.

Nesses termos pede pela concessão de liminar, a fim de suspender a decisão de primeiro grau, tendo em vista a legitimidade de ocupação da posse pela agravante, que detém a concordância da inventariante da falecida LENI, visando mantê-la na posse do imóvel até julgamento final deste recurso.

No mérito, requer seja provido o agravo para reformar a decisão agravada no sentido de confirmar o pedido exposto, a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja reformada.

O pedido de liminar foi deferido para suspender a determinação da ordem de reintegração de posse do imóvel rural, até o julgamento do mérito pelo Colegiado (ID 108157454).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 117774974).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse, com pedido de liminar, interposta por WANDERSON PEDRINHO VIEIRA DE MEDEIROS, em face de ELIANE VIEIRA CRUZ, alegando ser o único herdeiro do Sr. Pedrinho Dirceu de Medeiros, conforme certidão de óbito, o qual deixou um imóvel rural denominado Chácara Três Corações, localizado no Distrito União do Norte, no município de Peixoto de Azevedo, estando o referido imóvel em sua posse.

Todavia, transcorrido, aproximadamente, 15 (quinze) dias do falecimento do seu genitor, veio do Estado do Pará a parte requerida, irmã do requerente, de ascendência materna, e requereu as chaves da casa, a fim de pegar alguns pertences da mãe.

Porém, a requerida resolveu ficar morando na casa, registrando um boletim de ocorrência contra a parte autora, requerendo uma medida protetiva de distanciamento.

Desta forma, aduz que ficou impossibilitado de ir até a chácara, tratar os animais, o que pode causar ao autor um grande prejuízo, se o mesmo ficar restrito de ir até o local que é seu de direito.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando, em sede de tutela de urgência, a concessão de liminar a fim de que seja determinada a expedição de mandado, inaudita altera parte, de reintegração de posse do aludido imóvel.

Após a realização da audiência de justificação prévia, o Magistrado de piso, com esteio nos artigos 561, do CPC, e 1.210, do Código Civil, deferiu a reintegração de posse do imóvel rural denominado Chácara Três Corações, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária, sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de serem compelidos a ressarcirem ao autor eventuais danos materiais que venham a ser experimentados em decorrência das ações inadvertidas de possíveis invasores, pelos requeridos ou terceiros.

Irresignada, a parte requerida interpôs o
presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Na espécie em exame, merecem observância os arts. 560 a 562 do CPC que disciplinam as ações possessórias e sua liminar típica. In verbis:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.”

Extraem-se das normas supramencionadas que constitui pressuposto de qualquer dos três interditos possessórios - reintegração, manutenção e interdito proibitório - a demonstração da posse pelo autor, ou seja, o poder fático que exerce (ou exercia) sobre a coisa. É preciso afirmar e provar o exercício da posse, antes de cogitar sua vulneração.

Além disso, como bem ressaltado pelo Magistrado de piso na decisão ora agravada, nos termos do art.1.210 do Código Civil, tem o possuidor “direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

No caso em apreço, colhe-se dos autos que, formalmente, Agravante e Agravado são filhos de Leni Vieira da Cruz (ID 108131487 - pág. 18 e ID 108131493 - pág. 03). Logo, são irmãos por parte de mãe.

A genitora das partes era casada, em regime de separação total de bens, com Pedrinho Dirceu Medeiros (ID 108131493 - pág. 09).

No dia 13/03/2021, Leni Vieira da Cruz Medeiros faleceu (ID 108131493 - pág. 10) e, poucos dias depois, em 27/03/2021, houve o falecimento do seu marido Pedrinho Dirceu Medeiros (ID 108131493 - pág. 08).

O casal, conforme documentação constante do caderno processual, residia na Chácara Três Corações, zona rural, do Município de Peixoto de Azevedo/MT.

Em vista do falecimento da Sra. Leni Vieira da Cruz, uma das herdeiras, Liliane Vieira da Cruz, requereu, no dia 27/04/2021, a abertura do Inventário, conforme documento de ID 108131487, págs. 03/07.

Ocorre que Wanderson Pedrinho Vieira de Medeiros, ora Recorrido, no dia 05/05/2021, ajuizou a Ação de Reintegração de Posse, sustentando que, por ser o único herdeiro do seu genitor, pois era casado com sua mãe em regime de separação total de bens, deve permanecer na posse do imóvel deixado pelo de cujus.

Vê-se, portanto, que, no caso vertente, está subjacente uma discussão sobre a sucessão do bem objeto da reintegração.

Os documentos acostados aos autos, no meu entendimento, não afastam a dúvida sobre a posse do imóvel, objeto da reintegração, já que a Recorrente junta declarações que confirmam a sua tese (ID’s 108131486 - pág. 01 e 108131483 - pág. 01), mas o Agravado também apresentou algumas declarações que corroboram suas alegações (ID 108131488 - págs. 09/15).

O Agravado fundamentou o pedido reintegratório na qualidade de herdeiro, porém, conforme afirmativa constante da inicial da ação de base, não detinha a posse da referida chácara, pois passou a residir em outro local, após ter se casado.

Corrobora esta afirmativa, o AUTO DE CONSTATAÇÃO E AVALIAÇÃO, juntado no ID 108131489 - Págs. 22/23, no qual o Sr. Oficial de Justiça afirma que “a posse do imóvel está sendo exercida pela Sra. Eliane Vieira da Cruz, a qual alegou ser a mãe biológica do Wanderson (autor), e que está ali não como invasora, mas sim como cuidadora; pois, segundo ela, o local estava abandonado”.

Nessa esteira, não havendo comprovação do exercício da posse pelo Recorrido, há de ser provido o presente Agravo de Instrumento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO - RECURSO NÃO PROVIDO. - O deferimento da liminar de reintegração de posse pressupõe a comprovação da posse e do esbulho ou turbação ocorrida. - Uma vez que os documentos juntados pela agravante não comprovam a posse anterior do referido imóvel, tampouco o esbulho, não há que se falar em concessão da medida de liminar de reintegração de posse.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.21.244149-7/001, Relator: Des. Rinaldo Kennedy Silva, 16ª Câmara Cível, Julgado em 23/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DETERMINOU TÃO SOMENE A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESOCUPAÇÃO DA ÁREA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO DIVERSO QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE POSSE DO RECORRENTE SOB A ÁREA. LIMINAR CONCEDIDA NO RECURSO REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 561 do CPC estabelece, como requisitos para concessão da tutela jurisdicional possessória, a comprovação, pelo autor: a) da sua posse; b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; c) da data da turbação ou do esbulho e d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2. Inexistindo a comprovação do requisito presente no inciso I do artigo 561 do CPC, qual seja a posse não há como conceder a proteção possessória. 4. Liminar concedida neste agravo revogada. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT, RAI nº. 1018629-90.2021.8.11.0000, Relator: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LOTE URBANO – IMPROCEDÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA EM SEDE DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DA PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a prova, seja documental ou testemunhal, não evidenciam que o autor tinha a posse fática sobre o bem objeto do litígio bastante para justificar o alegado esbulho, ausentes os requisitos que autorizam a procedência da demanda, que tem natureza possessória.” (TJ-MT, RAC nº 1029763-59.2019.8.11.0041, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022)

É sabido que a posse é um estado de fato e, nesse contexto, no caso em análise, está sendo verificada a questão relativa à melhor posse do bem.

Deste modo, inobstante a realização da audiência de justificação, a meu ver, os elementos probatórios, até então existentes, não são suficientes para atestar se a Chácara Três Corações, onde residiam Leni Vieira da Cruz Medeiros e Pedrinho Dirceu Medeiros, era de propriedade, exclusiva, de um dos cônjuges, o que será objeto de discussão nos autos do Inventário nº. 1001200-41.2021.8.11.0023, que, inclusive, já fora aberto.

Fundado nessas razões,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada, a fim de manter a agravante na posse do imóvel até julgamento final da ação originária.

É como voto.

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse, com pedido de liminar, interposta por WANDERSON PEDRINHO VIEIRA DE MEDEIROS, em face de ELIANE VIEIRA CRUZ, alegando ser o único herdeiro do Sr. Pedrinho Dirceu de Medeiros, conforme certidão de óbito, o qual deixou um imóvel rural denominado Chácara Três Corações, localizado no Distrito União do Norte, no município de Peixoto de Azevedo, estando o referido imóvel em sua posse.

Todavia, transcorrido, aproximadamente, 15 (quinze) dias do falecimento do seu genitor, veio do Estado do Pará a parte requerida, irmã do requerente, de ascendência materna, e requereu as chaves da casa, a fim de pegar alguns pertences da mãe.

Porém, a requerida resolveu ficar morando na casa, registrando um boletim de ocorrência contra a parte autora, requerendo uma medida protetiva de distanciamento.

Desta forma, aduz que ficou impossibilitado de ir até a chácara, tratar os animais, o que pode causar ao autor um grande prejuízo, se o mesmo ficar restrito de ir até o local que é seu de direito.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando, em sede de tutela de urgência, a concessão de liminar a fim de que seja determinada a expedição de mandado, inaudita altera parte, de reintegração de posse do aludido imóvel.

Após a realização da audiência de justificação prévia, o Magistrado de piso, com esteio nos artigos 561, do CPC, e 1.210, do Código Civil, deferiu a reintegração de posse do imóvel rural denominado Chácara Três Corações, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária, sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de serem compelidos a ressarcirem ao autor eventuais danos materiais que venham a ser experimentados em decorrência das ações inadvertidas de possíveis invasores, pelos requeridos ou terceiros.

Irresignada, a parte requerida interpôs o
presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Na espécie em exame, merecem observância os arts. 560 a 562 do CPC que disciplinam as ações possessórias e sua liminar típica. In verbis:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.”

Extraem-se das normas supramencionadas que constitui pressuposto de qualquer dos três interditos possessórios - reintegração, manutenção e interdito proibitório - a demonstração da posse pelo autor, ou seja, o poder fático que exerce (ou exercia) sobre a coisa. É preciso afirmar e provar o exercício da posse, antes de cogitar sua vulneração.

Além disso, como bem ressaltado pelo Magistrado de piso na decisão ora agravada, nos termos do art.1.210 do Código Civil, tem o possuidor “direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

No caso em apreço, colhe-se dos autos que, formalmente, Agravante e Agravado são filhos de Leni Vieira da Cruz (ID 108131487 - pág. 18 e ID 108131493 - pág. 03). Logo, são irmãos por parte de mãe.

A genitora das partes era casada, em regime de separação total de bens, com Pedrinho Dirceu Medeiros (ID 108131493 - pág. 09).

No dia 13/03/2021, Leni Vieira da Cruz Medeiros faleceu (ID 108131493 - pág. 10) e, poucos dias depois, em 27/03/2021, houve o falecimento do seu marido Pedrinho Dirceu Medeiros (ID 108131493 - pág. 08).

O casal, conforme documentação constante do caderno processual, residia na Chácara Três Corações, zona rural, do Município de Peixoto de Azevedo/MT.

Em vista do falecimento da Sra. Leni Vieira da Cruz, uma das herdeiras, Liliane Vieira da Cruz, requereu, no dia 27/04/2021, a abertura do Inventário, conforme documento de ID 108131487, págs. 03/07.

Ocorre que Wanderson Pedrinho Vieira de Medeiros, ora Recorrido, no dia 05/05/2021, ajuizou a Ação de Reintegração de Posse, sustentando que, por ser o único herdeiro do seu genitor, pois era casado com sua mãe em regime de separação total de bens, deve permanecer na posse do imóvel deixado pelo de cujus.

Vê-se, portanto, que, no caso vertente, está subjacente uma discussão sobre a sucessão do bem objeto da reintegração.

Os documentos acostados aos autos, no meu entendimento, não afastam a dúvida sobre a posse do imóvel, objeto da reintegração, já que a Recorrente junta declarações que confirmam a sua tese (ID’s 108131486 - pág. 01 e 108131483 - pág. 01), mas o Agravado também apresentou algumas declarações que corroboram suas alegações (ID 108131488 - págs. 09/15).

O Agravado fundamentou o pedido reintegratório na qualidade de herdeiro, porém, conforme afirmativa constante da inicial da ação de base, não detinha a posse da referida chácara, pois passou a residir em outro local, após ter se casado.

Corrobora esta afirmativa, o AUTO DE CONSTATAÇÃO E AVALIAÇÃO, juntado no ID 108131489 - Págs. 22/23, no qual o Sr. Oficial de Justiça afirma que “a posse do imóvel está sendo exercida pela Sra. Eliane Vieira da Cruz, a qual alegou ser a mãe biológica do Wanderson (autor), e que está ali não como invasora, mas sim como cuidadora; pois, segundo ela, o local estava abandonado”.

Nessa esteira, não havendo comprovação do exercício da posse pelo Recorrido, há de ser provido o presente Agravo de Instrumento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO - RECURSO NÃO PROVIDO. - O deferimento da liminar de reintegração de posse pressupõe a comprovação da posse e do esbulho ou turbação ocorrida. - Uma vez que os documentos juntados pela agravante não comprovam a posse anterior do referido imóvel, tampouco o esbulho, não há que se falar em concessão da medida de liminar de reintegração de posse.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.21.244149-7/001, Relator: Des. Rinaldo Kennedy Silva, 16ª Câmara Cível, Julgado em 23/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DETERMINOU TÃO SOMENE A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESOCUPAÇÃO DA ÁREA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO DIVERSO QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE POSSE DO RECORRENTE SOB A ÁREA. LIMINAR CONCEDIDA NO RECURSO REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 561 do CPC estabelece, como requisitos para concessão da tutela jurisdicional possessória, a comprovação, pelo autor: a) da sua posse; b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; c) da data da turbação ou do esbulho e d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2. Inexistindo a comprovação do requisito presente no inciso I do artigo 561 do CPC, qual seja a posse não há como conceder a proteção possessória. 4. Liminar concedida neste agravo revogada. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT, RAI nº. 1018629-90.2021.8.11.0000, Relator: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LOTE URBANO – IMPROCEDÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA EM SEDE DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DA PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a prova, seja documental ou testemunhal, não evidenciam que o autor tinha a posse fática sobre o bem objeto do litígio bastante para justificar o alegado esbulho, ausentes os requisitos que autorizam a procedência da demanda, que tem natureza possessória.” (TJ-MT, RAC nº 1029763-59.2019.8.11.0041, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022)

É sabido que a posse é um estado de fato e, nesse contexto, no caso em análise, está sendo verificada a questão relativa à melhor posse do bem.

Deste modo, inobstante a realização da audiência de justificação, a meu ver, os elementos probatórios, até então existentes, não são suficientes para atestar se a Chácara Três Corações, onde residiam Leni Vieira da Cruz Medeiros e Pedrinho Dirceu Medeiros, era de propriedade, exclusiva, de um dos cônjuges, o que será objeto de discussão nos autos do Inventário nº. 1001200-41.2021.8.11.0023, que, inclusive, já fora aberto.

Fundado nessas razões,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada, a fim de manter a agravante na posse do imóvel até julgamento final da ação originária.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Eminentes Pares,

Peço vênia para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para autorizar o retorno da agravante ao imóvel, porém autorizando também o agravado nele permanecer, pois ambos possuem o direito a composse, por força de direitos hereditários, que serão resolvidos no juízo processante do inventário.

É como voto.

EM 23 DE MARÇO DE 2022:

POR MAIORIA, VENCIDA A 2ª. VOGAL, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022